Tribunal: TJMT
Processo: 1002131-16.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002131-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JOSE DIVINO NOVAIS - CPF: 071.519.536-07 (AGRAVADO), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELACIONADAS AO DIREITO À SAÚDE – TEMA N. 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Em que pese a formulação e a implementação de políticas públicas serem, em primeiro lugar, atribuição do Legislativo e do Executivo, cujos membros foram escolhidos para este fim, as liberdades de conformação legislativa e de execução de políticas públicas pelo Executivo não são absolutas, vez que, se os poderes agirem de modo irrazoável ou com a clara intenção de neutralizar a eficácia dos direitos fundamentais sociais, torna-se necessária intervenção do Judiciário com o intuito de viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado.

2 - As limitações orçamentárias que dificultam ou impedem a implementação dos direitos fundamentais sociais por parte do Estado (
lato sensu
), só poderão ser invocadas com a finalidade de exonerá-lo de suas obrigações constitucionais diante da ocorrência de justo motivo objetivamente aferível.

3 – O

Superior Tribunal de Justiça, analisando e interpretando o definido pelo Supremo Tribunal Federal, vem asseverando que
a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde,
e reafirmando que
o
funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.

4 - A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/90 e Decreto n. 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

5 -
A possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, foi admitida pelo Superior Tribunal de Justiça.

6 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
. 1002131-16.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT

AGRAVADO:
JOSÉ DIVINO NOVAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
Município de Rondonópolis/MT,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0004830-27.2017.8.11.0003, requerido pelo Agravado, determinou o bloqueio e posterior levantamento do valor de R$ 56.580,00 (cinquenta e seis mil quinhentos e oitenta reais), em favor da empresa CARMED, das contas públicas municipais, para custear o serviço de
home care
prestado ao Sr. José Divino Novais.

Em breve síntese, a municipalidade sustenta a sua irresponsabilidade na prestação do serviço de
home care
ao Agravado, ante o argumento de que o serviço de assistência domiciliar diária deferido ao agravado, qual seja, o “
home care
”, é de uso contínuo, de alto custo, alta complexidade e de responsabilidade do Estado, consoante dispõe a Portaria n. 373, de 27/02/2002 do Ministério Público da Saúde.

Aduz haver, nas apreciações das ações em que se discute o direito à saúde, o desrespeito aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes de forma habitual.

Defende que o município deve respeitar as leis e os princípios orçamentários, o que impossibilita este de realizar despesas não incluídas na lei orçamentária.

Por fim, assevera a impossibilidade de bloqueio das verbas públicas para custear o tratamento do Agravado, vez que o bloqueio das contas públicas para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional impõe o sacrifício de toda a coletividade, atrapalha as políticas públicas, tumultua a execução orçamentária, viola princípios orçamentários e constitucionais caros à independência dos poderes, além de preterir pacientes com patologias e necessidades mais graves.

Neste contexto, requer
a concessão do efeito suspensivo para impedir a liberação da quantia de R$ 56.580,00 (cinquenta e seis mil quinhentos e oitenta reais) bloqueada das contas públicas municipais para a empresa CARMED CARE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EIRELLI - EPP pelo serviço de “home care” a ser prestado em favor do paciente José Divino Novais, até o julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, e, ao final, o provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida de modo a excluir a responsabilidade do agravante pelo custeio do serviço de “home care”, liberando-se a quantia bloqueada das contas públicas municipais, de R$ 56.580,00 (cinquenta e seis mil quinhentos e oitenta reais), e atribuí-la exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, que é quem recebe os recursos necessários para disponibilizar e custear o referido tratamento.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
na decisão disponível no ID n. 76516993.

O Agravado apresentou

contraminuta ao recurso interposto, disponível no ID n.
77980464
, pugnando pelo
desprovimento
deste.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n.
78090473
, manifestou-se pelo parcial
desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de junho de 2021.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Rondonópolis/MT, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0004830-27.2017.8.11.0003, requerido pelo Agravado, determinou o bloqueio e posterior levantamento do valor de R$ 56.580,00 (cinquenta e seis mil quinhentos e oitenta reais), em favor da empresa CARMED, das contas públicas municipais, para custear o serviço de
home care
prestado ao Sr. José Divino Novais.

Pois bem.

Sabe-se que o atendimento a direitos como educação,
saúde,
alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à

maternidade e à infância e assistência aos desamparados, previstos no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, exige dos poderes públicos, na maior parte dos casos, prestações positivas (direitos de promoção ou direitos prestacionais).

A implementação de tais direitos ocorre mediante políticas públicas concretizadoras de certas prerrogativas individuais e/ou coletivas, destinadas a reduzir as desigualdades sociais existentes e a garantir uma existência humana digna.

Todos os indivíduos são destinatários dos direitos sociais, ainda que a finalidade principal desses direitos seja a proteção dos hipossuficientes e dos mais fragilizados, que são os maiores dependentes das prestações materiais promovidas pelo Estado.

Ademais, é fato que a implementação e proteção de qualquer espécie de direito fundamental envolve, direta ou indiretamente, uma significativa alocação

de

recursos

materiais

e

humanos, todavia,

o “custo” especialmente oneroso dos direitos sociais aliado à escassez de recursos orçamentários impedem

sua

realização

em

grau

máximo

ou,

às

vezes,

até

em

um

grau

satisfatório, e, tal característica impõe a necessidade de que os poderes públicos legitimados pelo batismo popular

- Executivo e Legislativo

- elejam as prioridades a serem atendidas entre demandas igualmente legítimas contempladas no texto constitucional.

Assim, por diversas vezes, os entes públicos alegam que a interferência

do Poder

Judiciário

nas

demandas

a serem

priorizadas

por

meio

de

políticas

públicas

é

antidemocrática

e

incompatível com

o princípio

da

separação

dos

poderes,

por

significar

uma

usurpação

de

competências

do Legislativo

e

do

Executivo, e que,

em

razão

da escassez

de

recursos

orçamentários,

sustenta-se

que

a escolha

sobre

quais

direitos

merecem

ser

priorizados

deveria

recair

exclusivamente

sobre

os representantes do povo, eleitos democraticamente para tal fim.

Ocorre que, não há como negar o caráter normativo da Constituição, formada por um conjunto de normas cuja aplicação é uma função típica do Judiciário, e, nesse quadro, a impossibilidade de adjudicação judicial de direitos sociais constitucionalmente consagrados revela-se incompatível com o princípio da inafastabilidade da função jurisdicional, disposto no artigo 5º da Constituição Federal de 1988.

Outrossim, em que pese a formulação e a implementação de políticas públicas serem, em primeiro lugar, atribuição do Legislativo e do Executivo, cujos membros foram escolhidos para este fim, e, que, diante de demandas igualmente

legítimas, cabe ao administrador optar pela que considera mais importante no momento,
as liberdades de conformação legislativa e de execução de políticas públicas pelo Executivo não são absolutas.

Isso porque,
se esses “poderes” agirem de modo irrazoável ou com a clara intenção de neutralizar a eficácia dos direitos fundamentais sociais, torna-se necessária intervenção do Judiciário com o intuito de viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado.

Inclusive, as limitações orçamentárias que dificultam ou impedem a implementação dos direitos fundamentais sociais por parte do Estado (
lato sensu
), só poderão ser invocadas com a finalidade de exonerá-lo de suas obrigações constitucionais diante da ocorrência de justo motivo objetivamente aferível,
que não está demonstrado nos autos.

Outrossim,

o

Superior Tribunal de Justiça, analisando e interpretando o definido pelo Supremo Tribunal Federal, vem asseverando que
a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao
cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde,
e reafirmando que
o
funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.

Neste sentido, vejamos os mais recentes julgados da referida Corte:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Hipótese em que o Juízo Federal afastou a União do polo passivo da lide, uma vez que sua inclusão não foi uma escolha da parte, mas decorreu do atendimento de uma decisão judicial.

2. De acordo com a decisão proferida pelo Juízo Federal, não há litisconsórcio necessário nas ações que buscam o fornecimento de medicamentos, não sendo possível ao magistrado estadual determinar a emenda da inicial para a inclusão da União no litígio.

3. Dessa forma, tendo o Juízo Federal reconhecido a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo do litigio, é de rigor a aplicação da Súmula 150 do STJ: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas."

4. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia.

5. Consigne-se que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

6. Portanto, o julgamento do Tema 793 não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente no presente caso, haja vista que o Juízo Federal não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo, tendo considerado inadequada a decisão exarada pela Justiça Estadual que determinou a emenda da petição inicial para que fosse incluída a União no polo passivo da demanda.

7. Registre-se, ainda, que, no âmbito do Conflito de Competência, não se discute o mérito da ação, cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio.

8. Agravo Interno não provido.

(AgInt no CC 166.929/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020) [Destaquei]

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF.
TEMA 793/STF.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe 17/3/2020) [Destaquei]

Por oportuno, trago também recentes julgados dos Tribunais Pátrios, que continuam a entender pela questão da solidariedade entre os entes públicos nas demandas do direito à saúde, mesmo após o julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do
julgamento do RE n. 855.178-SE
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR QUE VISA A ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO AO MUNICÍPIO AFASTADA – MÉRITO – CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE ARTROSE MEDIAL EM GRAU SEVERO – IMPOSSIBILIDADE DO ENTE PÚBLICO DE SE ESQUIVAR À RESPONSABILIDADE DE ASSEGURAR A POLÍTICA DE SAÚDE AOS CIDADÃOS – ATENDIMENTO REALIZADO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE – PACIENTE CADASTRADO JUNTO AO SISREG – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PADRONIZADO – PARECER FAVORÁVEL DO NAT – SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE MULTA POR BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PERTINENTE – PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APROPRIADO – RECURSO NÃO CONHECIDO NA PARTE EM QUE PRETENDE QUE O PROCEDIMENTO SEJA REALIZADO PELO SUS – RESSALVA JÁ FEITA NA SENTENÇA – REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO EM PARTE; NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Diante de sentença ilíquida proferida contra Estado, há de se conhecer de ofício da remessa necessária, conforme se depreende do art. 496, caput e inciso I, CPC. A propósito, Súmula 490 do STJ.

II – A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE nº 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências
. (...)

(TJMS. Apelação Cível n. 0802568-52.2019.8.12.0010,

Fátima do Sul,

4ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 13/4/2020, p:

15/4/2020) [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE APARELHO DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA - PARECER DO NAT – OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ESTADO –
TEMA N.º 793 DO STF – LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos moldes do Tema n.º 793, do STF, cuja tese foi aprimorada no julgamento dos EDcl em RE n.º 855.178, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Sendo assim, deve ser mantido polo passivo formado pelo Município e pelo Estado, mormente diante da possibilidade de redirecionamento da obrigação em face do ente que não detém a competência legal (conforme normas e diretrizes que regem o SUS), no caso da prestação tornar-se excessivamente onerosa ao responsável legal.

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1401296-67.2020.8.12.0000, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020
)
[Destaquei]

Deste modo, em que pese parecer contraditório o definido no Acórdão que julgou os Embargos de Declaração opostos pela União, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como a jurisprudência de alguns tribunais pátrios, parece estar inclinada a manter a questão da solidariedade passiva entre os Entes Públicos nas demandas relacionadas ao direito à saúde, e partilho deste entendimento.

Isso porque, entendo que
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/90 e Decreto n. 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

Por fim, destaco que a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, foi admitida pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 6/11/2013). [Destaquei]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis/MT.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Exma. Dra. Desa, Maria Erotides Kneip (2ª Vogal)

Egrégia Câmara:

Pedi vistas dos autos, para melhor análise dos fatos,
no tocante, a observância do TEMA 793/STF, já que se trata de um precedente e, de acordo com a sistemática processual civil vigente, de aplicação obrigatória pelo Magistrado, bem como
ordem de bloqueio de verbas públicas do Município de Rondonópolis,
em sede de cumprimento provisório de sentença.

Consta do caderno processual, que a Ação Obrigação de Fazer foi interposta contra o Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis, objetivando o tratamento de
Home Care
, considerado de média e alta complexidade, sendo fornecido pelo SUS apenas o SAD (Serviços de Atenção Domiciliar).

O Magistrado singular, determinou o bloqueio das contas do Município de Rondonópolis, via sistema
BacenJud
, até o valor de R$ 56.580,00 (cinquenta e seis mil quinhentos e oitenta reais),

para viabilizar a quitação das notas fiscais não impugnadas pelo ente municipal (notas fiscais nºs 202000000000212, 202000000000252 e 202000000000273), referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2020, sob os seguintes fundamentos (id.

47830376)
:

[...] O executado foi intimado para manifestar sobre as referidas notas fiscais, tendo concordado expressamente com os valores da nota fiscal referente ao mês de outubro de 2020 (Id. 47022661). Assim, considerando que o atendimento domiciliar nos meses de agosto, setembro e outubro de 2020, de fato, foi prestado em favor do exequente e que o Município de Rondonópolis não impugnou as notas fiscais nºs 202000000000212, 202000000000252 e202000000000273, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES encontrados nas contas correntes do Município de Rondonópolis, via sistema BACENJUD, até o valor de R$ 56.580,00 (cinquenta e seis mil quinhentos e oitenta reais),para viabilizar a quitação das mencionadas notas fiscais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de Justiça, vinculando aos presentes autos.

Proceda-se ao levantamento do valor de R$ 56.580,00 (cinquenta e seis mil quinhentos e oitenta reais), em favor da empresa CARMED, para quitar as notas fiscais202000000000212, 202000000000252 e 202000000000273, alusivas aos meses de agosto, setembro e outubro de 2020 (Id. 38695224, 41808483 e 43707689).

Expedido o alvará, encaminhem-se todos os documentos exigidos nos Ofícios Circulares n° 12/2017-PRES e nº 17/2017-PRES, para o Departamento de Depósitos Judiciais, informando o número do respectivo Alvará Eletrônico Intime-se o executado para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a nota fiscal nº 202000000000304, referente ao mês de novembro de 2020 (Id. 46271310). Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. [...]

Dessa decisão, o MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS agravou alegando, que ao município torna-se inviável custear o tratamento de
home care
, uma vez que as verbas federais destinadas a esse título, ainda não foram liberadas para implementação do projeto “Melhor em Casa” perante o Ministério da Saúde, e que, inclusive a Secretaria Municipal de Saúde, regulamentou por meio da Instrução Normativa nº01/2018, o serviço de assistência domiciliar.

A eminente Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, negou provimento ao recurso.

Inicialmente, consigno que o entendimento da e. Relatora quanto ao fornecimento de tratamento
Home Care
pelos entes públicos federados, está corretíssimo, no sentido de que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes .... STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019.

O Sistema Único de Saúde (SUS) encontra-se fundamentado na co-gestão, sendo incontroverso que os entes estatais, compreendidos os três (3) níveis da federação, devem agir simultaneamente, possibilitando a realização das ações e serviços de saúde.

Assim, a eleição de políticas públicas foi feita anteriormente, pela própria Constituição. O Judiciário não a está formulando, mas apenas viabilizando a sua implementação.

A organização do SUS exige que as leis e regulamentos que regem o sistema sejam levados em conta pelo Judiciário, pois a própria Constituição assim o ordena, ao estabelecer que o seu funcionamento é garantido constitucionalmente, mas "na forma da lei" (art. 197-CF), esta que é a Lei 8.080/90, secundada por um universo legislativo formado por decretos, resoluções, portarias e ordens de serviço, entre outras modalidades normativas.

Desta forma, a União tem o papel central nas ações do SUS, pelo seu caráter nacional, e, depois, são elas também exercitadas pelos Estados e Municípios, nas suas respectivas esferas territoriais.

Há por parte desses entes uma apropriação de recursos (segundo a Lei), que vai formar o seu orçamento, de tal forma que haja um equilíbrio nas ações e nos gastos nacionais com a saúde, que têm limites até mesmo constitucionais, como se sabe.

Essa diretriz venho adotando, quando profiro os meus votos relacionados à saúde.

Esse sistema é definido como sendo "o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público" (art. 4º da Lei nº 8.080/90).

O Município, como é do conhecimento geral, é a chamada 'porta de entrada" do Sistema, o início da fase de "atenção básica", nos termos do referido Decreto n. 7.508/2011.

O procedimento
Home Care
é considerado de média e alta complexidade, desse modo, cabe ao estado cumprir a obrigação.

Além disso, os valores apresentados para o tratamento é uma quantia vultosa, causando desiquilíbrio econômico nas contas do ente municipal, considerando a arrecadação do município, por exemplo em 3 (três) meses, o

serviço de
Home Care
, atingiu-se um valor de
R$56.580,00
(cinquenta e seis mil quinhentos e oitenta reais), sem levar em consideração a necessidade de possíveis exames e outas cirurgias de urgência que se fizessem necessário (id.52739881 Bloqueio e id.

54796145 – Alvará)

De acordo, com as notas fiscais, referentes aos meses Set./20 id.43707689; Out./20 id 46271310 e Nov./20, o efetivo mensal fico na monta de

R$ 18.450,00
(dezoito mil quatrocentos e cinquenta reais), ou seja, se trata de valor elevado para um município arcar sozinho (id. 41808483).

Outrossim, quanto ao bloqueio nas contas do ente municipal, merece o provimento almejado.

Com efeito, a medida necessária à efetivação da tutela específica ou à obtenção do resultado prático equivalente, deve ser concedida, apenas em caráter excepcional, onde haja nos autos comprovação de que o Estado não esteja cumprindo a obrigação de fornecer os medicamentos pleiteados e a demora no recebimento acarrete risco à saúde e à vida do demandante.

Além disso, o valor a ser constritado deve ser certo, acompanhado de orçamentos dos produtos ou serviços a serem adquiridos, possibilitando ao Poder Público, a escolha do menor preço.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.069.810/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo, consolidou o entendimento no sentido de que é cabível o bloqueio de verba pública em ação em que pleiteado o fornecimento de medicamentos, somente quando não houver o cumprimento espontâneo da decisão judicial.

No caso em apreço, não há nos autos, notícias de não cumprimento da medida liminar, tampouco, orçamentos com os respectivos valores dos exames e tratamentos, a justificar o bloqueio judicial.

Por fim, vale ressaltar que ao contrário do consignado pelo Magistrado
a quo
e, de acordo com o Precedente acima citado, a não impugnação pelo “ente municipal”, não enseja por si só o bloqueio das contas públicas em quantia vultuosa, comprometendo todo orçamento da municipalidade.

Com essas considerações, peço vênia para divergir do entendimento esposado pela e. Relatora para DAR PROVIMENTO ao recurso do Município de Rondonópolis, afastando o bloqueio judicial, bem como, para direcionar o cumprimento da obrigação ao ESTADO DE MATO GROSSO, dada a complexidade e ao alto custo do serviço
Home Care
.

É como voto.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL

Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002131-16.2021.8.11.0000

Agravante: Município de Rondonópolis

Agravado: José Divino Novais

VOTO (VISTA)

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Rondonópolis, em face da decisão, prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome, que, nos autos do Cumprimento da Sentença n. 0004830-27.2017.8.11.0003, determinou o bloqueio das contas públicas municipais, no valor de R$ 56.580,00 (cinquenta e seis mil quinhentos e oitenta reais) e posterior levantamento, em favor da empresa CARMED, para custear o serviço de
home care
, prestado ao Sr. José Divino Novais.

Sustenta o Recorrente, em síntese, que o Município não possui condições nem competência para fornecer o serviço de assistência domiciliar diária
home care
12 horas, porque, em que pese tenha se habilitado ao projeto “Melhor em Casa”, perante o Ministério da Saúde, ainda não foi liberado recurso do Governo Federal, para sua efetiva implantação.

Assevera que o Ministério da Saúde estabeleceu a descentralização dos serviços, de modo que cada ente federativo está incumbido de responsabilidades específicas, previamente determinadas, e que o
home care
, por ser de uso contínuo, de alto custo e alta complexidade, é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Afirma que o bloqueio das contas públicas municipais, para o custeio do serviço de
home care,
viola o Princípio da Legalidade, pois cria uma despesa não prevista na lei orçamentária, e demanda, do Poder Executivo, a realocação de valores específicos para o custeio da pretensão individual.

Aduz que o bloqueio das contas públicas, para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, sacrifica a coletividade, atrapalha as políticas públicas, tumultua a execução orçamentária, além de preterir pacientes com patologias e necessidades mais graves.

Por fim, requer o provimento do presente recurso, para reformar a decisão recorrida, excluindo a responsabilidade do Município pelo custeio do serviço de
home care
, atribuindo-o, exclusivamente, ao Estado de Mato Grosso, com a liberação da quantia bloqueada das contas públicas municipais.

A Douta Relatora negou provimento ao recurso, mantendo a decisão prolatada pelo Juízo singular, por entender pela responsabilidade solidariedade entre os entes públicos, nas demandas do direito à saúde, bem como pela possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde.

A 2
a
Vogal, Desa. Maria Erotides Kneip, pediu vista, e, após, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município, bem como direcionou o cumprimento da obrigação para o Estado de Mato Grosso.

Em seguida, pedi vista dos autos.

No caso vertente, verifico que, incialmente, José Divino Novais propôs a Ação de Obrigação de Fazer (3807-80.2016.811.0003), em face do Estado de Mato Grosso, visando ao serviço de
home care
, com acompanhamento de nutricionista, alimentação, visitas médicas e fisioterapia, pois encontra-se acamado, com dificuldade de se alimentar e locomover-se, em razão de trauma ocorrido na cervical, que o deixou tetraplégico.

Consta daqueles autos que o pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido, ocasião em que foi determinada a inclusão do Município de Rondonópolis no polo passivo da ação.

Sobreveio a sentença, na qual foi julgado procedente o pedido, em relação ao Município e,
improcedente, em relação ao Estado de Mato Grosso
.

Diante disso, o Autor requereu o cumprimento de sentença (0004830-27.2017.8.11.0003), em face do Município, para que observe a determinação judicial, sob pena de bloqueio das verbas públicas.

Verificado o descumprimento, o Juízo
a quo
determinou que a empresa Carmed, apresentasse nos autos as notas fiscais, relativas às diárias, do
home care
e, posteriormente, determinou o bloqueio de valores nas contas do Município.

Contra essa decisão, recorre o Município de Rondonópolis.

Bem a propósito, o mote do pedido de vista decorre da divergência entre a Relatora e a Vogal, pois a primeira negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que determinou o bloqueio das verbas públicas
;
e a segunda deu provimento, determinado o direcionamento do cumprimento da obrigação em face do Estado.

Sabe-se que o STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, foi fixada a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas, determinou que compete ao Juiz, direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente, para cumpri-la.

No caso vertente, a parte Recorrida busca, na ação de base, o cumprimento de sentença, consistente na disponibilização de
home care
, que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, assim, como procedimento de média e alta complexidade, conforme consta da tabela do SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS. (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0205010032/08/2021
, acesso em 17/08/2021, às 17:02).

Contudo, em que pese à complexidade do tratamento médico dos autos, verifico que
o estado não é parte da relação processual
, porque, conforme consta da sentença, o pedido foi julgado improcedente em relação ao aludido ente estatal.

Assim, não há como direcionar o cumprimento de sentença em face do Estado, neste momento processual, de modo que, caberá ao Município, pleitear na esfera administrativa, ou em ação autônoma, o ressarcimento dos valores referentes ao tratamento em questão, por ter suportado tal ônus financeiro.

A propósito, confira a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL
–

DIREITO À SAÚDE
–
AUTOR QUE É PORTADOR DE RETNOPATIA DIABÉTICA E EDEMA MACULAR, NECESSITANDO DE TRATAMENTO MÉDICO COM O FÁRMACO BEVACIZUMABE (AVASTIN)
–
AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM O TRATAMENTO
–
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
–
RECURSO DOS RÉUS
–
SATISFEITOS OS REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AINDA NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS (TEMA Nº 106 DO STJ)
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO
–
ENUNCIADO Nº 65 DA SÚMULA DESTA CORTE
–
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 19-M, I; 19-P; 19-Q E 19- R DA LEI N. 8.080/1990 TEMA Nº 793 DO STF QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
–

ENTE FEDERADO QUE SUPORTAR ÔNUS FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA DE OUTRO PODERÁ BUSCAR O RESSARCIMENTO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS OU POR AÇÃO AUTÔNOMA
–
TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA PELO MUNICÍPIO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 42
–
FETJ E ENUNCIADO Nº 145
–
TJRJ. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS

–

(0088701-05.2019.8.19.0021
–
APELAÇÃO. Des(a). FLÁVIA ROMANO DE REZENDE - julgamento: 10/08/2021 - DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL
–
DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO

–

DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE
–

INCLUSÃO DE MEDICAMENTO NO CURSO DA DEMANDA

–
POSSIBILIDADE
–
MERA ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO
–
NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA
–
BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DO ESTADO
–
TEMA 793 DO STF
–
SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE
–

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO AO FADEP
–
SÚMULA 421 DO STJ
–
POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
–
PRECEDENTES DESTA CÂMARA. 1. Não há falar em sentença extra petita, uma vez que, em se tratando de direito à saúde, é assente a jurisprudência deste Tribunal acerca da possibilidade de inclusão de medicamentos ao longo da lide, uma vez que o bem almejado é o tratamento para a patologia apresentada e não o fármaco em si. Na hipótese, houve substituição do medicamento requerido, a fim de adequar o tratamento ao quadro clínico do autor, o que não implica alteração do pedido contido da petição inicial. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos. Assim, em se tratando de obrigação solidária, a satisfação imediata da pretensão pode ser exigida de qualquer um dos demandados de forma integral.
Eventual ressarcimento entre os entes públicos deverá se dar na esfera administrativa ou em ação própria para tanto, a fim de oportunizar a ampla defesa e o contraditório.
3. Possível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do FADEP, pois quanto a ele não se opera o instituto da confusão. Inteligência da Súmula 421 do STJ. 4. Honorários reduzidos para R$ 400,00, a fim de adequá-los ao caso em concreto e aos precedentes desta Câmara. Apelo do Estado desprovido. Apelo do Município parcialmente provido. unânime. (TJ-RS - AC: 70084366434 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, data de julgamento: 24/09/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, data de publicação: 29/09/2020)

Demais disso, oportuno registrar que o objetivo principal da tese de responsabilidade solidária, fixada pelo STF, é assegurar a prestação dos serviços de saúde pública, o que permite concluir que,
in casu
, o provimento do presente recurso, implicaria no desamparo ao paciente

- o que não pode se admitir - , já que o estado sequer compõe a presente relação processual.

Postas as razões ora explicitadas, pedindo vênia à Douta Vogal, acompanho a Relatora, para
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento,
manejado pelo Município de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021